Tribunal: TJBA
Processo: 8024049-80.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Mandado de Segurança nº 8024049-80.2025.8.05.0000 Impetrante: Ana Carolina de Almeida Bastos Advogado: Ana Carolina de Almeida Bastos (OAB/BA nº 51695) Impetrada: Comissão Recursal de Heteroidentificação do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para o ENAM Interessado: Fundação Getúlio Vargas Relator: Mario Alberto Simões Hirs MANDADO DE SEGURANÇA. ENAM. HETEROIDENTIFICAÇÃO. COTAS RACIAIS. VIA ADEQUADA. CONTRADIÇÃO INSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança é via adequada quando há prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo, ainda que envolvendo ato de comissão de heteroidentificação. 2. Configura violação ao art. 50 da Lei nº 9.784/99 parecer recursal com fundamentação genérica e padronizada, sem indicação específica das características fenotípicas consideradas. 3. É incontestável a contradição institucional quando a mesma pessoa é aprovada em procedimento de heteroidentificação pelo TJBA para um concurso e reprovada para outro, violando os princípios da segurança jurídica e razoabilidade. 4. O conjunto probatório - aprovação anterior, laudo dermatológico, fotografias e contradições identificadas - demonstra direito líquido e certo ao reconhecimento como pessoa parda. 5. Segurança concedida. Liminar confirmada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança nº 8024049-80.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONCEDER a segurança, nos termos do voto do relator.